Tribunal: TJMT
Processo: 1047303-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047303-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), CLEONICE RECK - CPF: 006.606.829-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CLEONICE RECK
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO.
DIREITO POTESTATIVO.
VERBA SALARIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em conta corrente, sob a rubrica “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO”, vinculados a contrato de empréstimo cuja autorização de débito automático teria sido revogada pela autora.

A agravante, servidora pública, demonstrou a realização de notificação extrajudicial ao banco, pleiteando o cancelamento do débito automático, bem como a continuidade de descontos mensais que alcançam parcela substancial de sua remuneração líquida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão de descontos realizados por débito automático, após manifestação expressa de revogação da autorização pelo correntista.

III. Razões de decidir

4. A autorização para débito automático constitui manifestação de vontade revogável, não podendo subsistir contra oposição expressa do titular da conta. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura ao consumidor o direito potestativo de cancelamento da autorização de débito, independentemente de anuência da instituição financeira.

5.
A documentação apresentada evidencia, em juízo de cognição sumária, a comunicação inequívoca de cancelamento, bem como a manutenção dos descontos após a notificação, o que demonstra a probabilidade do direito invocado.

6.
O perigo de dano encontra-se configurado diante da incidência dos descontos sobre verba de natureza salarial, correspondente a aproximadamente 71% da remuneração líquida da agravante, circunstância apta a comprometer sua subsistência e a efetividade da tutela jurisdicional.

7.
A suspensão do débito automático não implica exoneração da obrigação contratual, a qual permanece sujeita à apuração no curso da instrução, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento: “1. A autorização para débito automático em conta corrente é ato revogável por manifestação do correntista. 2. Configurados
a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível
o deferimento do pedido recursal
para suspender descontos incidentes sobre verba salarial, sem prejuízo da apuração da validade do contrato na instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 300; Resolução CMN no 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731790-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por CLEONICE RECK, contra decisão proferida (ID. 218393246 – autos de origem PJE No 1121034-42.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças relativas aos contratos de empréstimos não contratados, bem como suspender os descontos em débito automático, sob os seguintes fundamentos:

“Ante a comprovação de id.218382567, defiro a justiça gratuita pleiteada, anote-se. Após, cumpra-se a determinação abaixo:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto,indefiroa tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando
inócua
a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais. [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que o cancelamento da autorização de débito automático é um direito potestativo do consumidor, garantido pela Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, não dependendo de anuência da instituição financeira.

2.

Afirma que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção constitucional das verbas de natureza alimentar.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo os descontos em sua conta corrente e garantindo a efetividade de seu direito à livre disposição dos próprios rendimentos.

Por outro lado, a parte agravada não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, conforme extrai-se da certidão juntada em ID
346196855
.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CLEONICE RECK.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por Cleonice
Reck
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 1121034-42.2025.8.11.0041, que deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

deferiu a gratuidade de justiça, porém indeferiu o pedido de tutela de urgência
, com base na seguinte fundamentação:

“Ante a comprovação de id.218382567, defiro a justiça gratuita pleiteada, anote-se. Após, cumpra-se a determinação abaixo:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto,indefiroa tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando
inócua
a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais. [...]”

1. Mérito

A Agravante, servidora pública (técnica em enfermagem), demonstrou através de extratos bancários (Docs. 4, 5 e 6) que sofre descontos mensais significativos sob a rubrica "BB CRÉDITO RENOVAÇÃO" (aprox. R$ 752,87), que
incidem diretamente sobre seus proventos salariais. Comprovou ter enviado Notificação Extrajudicial (
ID 338435362
) e e-mail (
ID 338435363
) ao banco em 12/09/2025, solicitando o cancelamento do débito automático e a apresentação de documentos. O Banco respondeu (
ID 338435364
) recusando o atendimento via canal do Banco Central e alegando ausência de procuração cadastrada, mantendo os descontos.

Destaca a agravante que os descontos comprometem verba de natureza salarial, por se tratar de remuneração percebida no exercício do cargo de técnica em enfermagem, circunstância que, segundo sustenta, viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos cadastrados em débito automático em conta da agravante, identificados sob a rubrica “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO”, vinculados ao Contrato no 129142602, até ulterior deliberação, diante da narrativa de descontos progressivos e onerosos.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que o agravante acostou aos autos prova de que promoveu notificação extrajudicial dirigida ao agravado, por meio da qual requereu expressamente o cancelamento do débito automático vinculado ao contrato denominado “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO”. Tal circunstância, em juízo de cognição sumária, evidencia a revogação da autorização anteriormente concedida para a modalidade de cobrança.

A autorização para débito automático, por sua natureza, constitui manifestação de vontade revogável, não podendo subsistir indefinidamente contra a expressa oposição do titular da conta. A continuidade dos descontos após comunicação inequívoca de cancelamento revela-se, em análise preliminar, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, além de afrontar a lógica do próprio sistema bancário, que admite a revogação da autorização pelo correntista.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM
CONTA .
SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.
1 .
Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em cognição sumária, a Resolução no 4.790 de 2020 do BACEN garante ao tomador de empréstimo o direito potestativo de revogar a autorização de descontos em sua
conta
.
3. O mutuário não está isento do pagamento das parcelas após o pedido de revogação, bem como dos efeitos de eventual mora e das consequências contratualmente previstas para casos de revogação, não se verifica, portanto, a verossimilhança do direito quanto ao pedido de devolução dos descontos efetuados após o pedido administrativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente
provido .

(TJ-DF 07317901820258070000 2049437, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 5a TURMA CÍVEL)
(
g.n
.)

Nesse contexto, mostra-se presente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a documentação juntada indica, ao menos em sede de cognição não exauriente, que a cobrança por débito automático permaneceu ativa mesmo após a manifestação expressa do agravante.

O perigo de dano igualmente se encontra configurado. A manutenção dos descontos automáticos compromete, mês a mês, a disponibilidade financeira do agravante, com potencial repercussão direta sobre sua subsistência e organização orçamentária. Aguardar o desfecho definitivo da demanda poderia tornar ineficaz a tutela jurisdicional, caso reconhecida ao final a irregularidade da cobrança.

Com efeito, verifica-se que o desconto, sob a rubrica “CDC Renovação”, no importe de R$ 752,87 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), representa aproximadamente 71% (setenta e um por cento) da remuneração líquida da agravante, no valor de R$ 1.055,54 (mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme consta do ID 218007687 dos autos de origem, evidenciando,
in
casu
,
o periculum in mora
.

Portanto, sem antecipar o julgamento definitivo sobre a validade do ajuste ou sobre a origem e regularidade do débito, o que é reservado à instrução e ao contraditório, a priori, há plausibilidade suficiente para interromper a continuidade de descontos automáticos impugnados
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para confirmar os fundamentos já lançados na decisão monocrática liminar (ID
338739379
) e, por conseguinte, reformar a decisão agravada,
para determinar a suspensão de descontos cadastrados em débito automático referentes a cobrança do denominado “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO”, até ulterior deliberação do juízo
a quo
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026